Tribunal: TJMT
Processo: 1003066-17.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003066-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO - CPF: 025.057.116-15 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), FERNANDA MARTINS FREITAS - CPF: 396.852.198-69 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), THIAGO CLEMENTE COBUCCI - CPF: 352.028.928-88 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE - CPF: 583.478.286-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HIPOTECA. DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL. ÁREA REMANESCENTE. OMISSÃO CONSTATADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo penhora sobre grãos e no rosto dos autos de ação de desapropriação. O embargante alega erro de premissa quanto à suposta extinção da garantia hipotecária em razão de desapropriação, argumentando que apenas parte da área total do imóvel foi desapropriada, permanecendo a hipoteca vigente sobre a área remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve omissão no acórdão embargado ao não considerar
que apenas parte do imóvel foi objeto de
desapropriação
, e
, sendo o caso, reavaliar a adequação das medidas constritivas deferidas no processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, podendo excepcionalmente possuir efeitos infringentes quando a correção afeta o conteúdo do julgado.

O acórdão embargado
foi omisso ao não avaliar
que a Fazenda Robusta I possui área total de 3.028 hectares, sendo que apenas 513,4396 hectares foram efetivamente desapropriados
.

A hipoteca permanece válida sobre a área remanescente do imóvel, o que autoriza a manutenção da penhora sobre o bem hipotecado e os valores a serem recebidos na ação de desapropriação, nos termos do art. 835, §3º, do CPC.

Considerando a manutenção da garantia hipotecária e a função produtiva do bem constrito (grãos), revela-se desproporcional a penhora sobre a produção agrícola dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A desapropriação parcial do imóvel não extingue a garantia hipotecária, que subsiste em relação à área remanescente.

É válida a penhora no rosto dos autos da ação de desapropriação referente à área desapropriada, por representar compensação pela perda parcial da garantia real.

A penhora de bens essenciais à atividade produtiva, como grãos, deve ser afastada quando subsistir garantia hipotecária suficiente e menos gravosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este diz que o aresto incorreu em erro de premissa ao pontuar que, com a sentença proferida na Ação de Desapropriação, houve a perda superveniente da garantia hipotecária.

Afirma que isso não se sucedeu porque apenas uma pequena área foi desapropriada (cerca de 500 hectares),
enquanto que
, a área total é de 3000
, conforme id de nº
266787285.

Aduz que dentre as hipóteses do art. 1.499 do CC, para extinção da hipoteca, não está a desapropriação. Logo, a garantia real mantém-se hígida e a
penas ela deve ser objeto de penhora nos autos.

O embargado manifestou-se no id
290610386.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante diz que o aresto incorreu em erro de premissa ao pontuar que, com a sentença proferida na Ação de Desapropriação, houve a perda superveniente da garantia hipotecária.

Afirma que isso não se sucedeu porque apenas uma pequena área foi desapropriada (cerca de 500 hectares),
enquanto
, a área total é de 3
.028,00

ha
, conforme id de nº
266787285.

De fato, constou no aresto que teria ocorrido a "perda superveniente da garantia hipotecária" em razão da desapropriação, utilizando esse fundamento como razão central para afastar a aplicação do art. 835, §3º, do CPC e manter a penhora sobre os grãos e no rosto dos autos da ação de desapropriação.

Contudo,

a sentença proferida na Ação de Desapropriação nº 0003067-04.2016.4.01.3603 (
id
274489368) determinou a desapropriação de uma área de 513,4396 hectares da Fazenda Robusta
I
, enquanto a certidão de avaliação do imóvel (
id
266793255) demonstra que a propriedade possui área total de 3.028,00 hectares.

Estabelecidas tais premissas,
verifica-se que
apesar de a totalidade da garantia hipotecária não ter sido objeto de desapropriação, houve perda considerável da sua área
, sendo plenamente possível
, portanto, manter
a penhora dos valores a serem recebidos pelo embargante na Ação de Desapropriação, os quais, referem-se à
perda
parcial da
própria garantia da dívida.

Assim,
considerando
que a área remanescente da Fazenda Robusta continua, igualmente, garantindo substancialmente o crédito executado,
não se justifica neste momento processual, o deferimento de outras constrições mais gravosas ao Embargante, como a penhora de grãos (que afeta diretamente sua atividade produtiva).

Pelo exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e com isso dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, apenas para afastar as constrições determinadas sobre os grãos cultivados
pelos agravantes
, mantendo-se
tão somente
a penhora no rosto dos autos da Ação de Desapropriação nº 0003067-04.2016.4.01.3603 e sobre
o

próprio imóvel hipotecado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025